Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-11.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ENGAVETAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA. DANO MATERIAL EFETIVO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 3.764,88 a título de danos materiais, em favor da parte requerente, em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo das partes.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta a ilegitimidade passiva, afirmando que o evento foi causado por culpa exclusiva de terceiro, especificamente pelo condutor do veículo Ford/Fiesta, que realizou frenagem brusca e repentina, dando início à cadeia de colisões que atingiu o veículo da parte requerente. Alega que a sentença desconsiderou a dinâmica real do acidente, ignorando indícios de que seu veículo tentou desviar, como evidenciado pela posição transversal na via após a colisão. Aduz ainda que houve inversão indevida do ônus da prova, visto que os elementos presentes nos autos seriam suficientes para demonstrar a causa excludente de responsabilidade do recorrente. Sustenta a aplicação da teoria do corpo neutro, por entender que seu veículo atuou apenas como instrumento intermediário na cadeia de eventos. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou, subsidiariamente, afastar sua responsabilidade, e alternativamente reduzir o valor da condenação por entender que o montante referente à franquia do seguro não reflete o real prejuízo. Contrarrazões apresentadas (ID 77297998).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em apurar a existência de responsabilidade civil do recorrente pelos danos materiais sofridos pela parte recorrida em acidente de trânsito, verificando se houve culpa exclusiva de terceiro, ilegitimidade passiva do recorrente e aplicação da teoria do corpo neutro na cadeia de colisões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente/recorrida alega que trafegava com seu veículo Fiat/Mobi na BR-070, sentido Brasília, quando foi obrigada a parar devido a um engarrafamento. Nesse momento, o veículo do requerido, ora recorrente, Peugeot 206, não conseguiu frear a tempo e colidiu com a traseira do carro da parte recorrida, projetando-o contra o veículo à frente, resultando em danos ao automóvel. A parte recorrida imputa ao recorrente a culpa pelo acidente, alegando que ele não manteve distância de segurança adequada, e requereu indenização pelos prejuízos materiais, incluindo o pagamento da franquia do seguro. O recorrente, por sua vez, sustenta que a colisão foi causada por um terceiro, condutor de um Ford/Fiesta, que realizou frenagem brusca e inesperada, tornando inevitável qualquer medida para desviar ou de qualquer modo evitar a colisão, afastando sua responsabilidade direta pelo evento.
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos da teoria da asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas alegações deduzidas na inicial. No caso, é incontroverso o evento danoso, qual seja, a colisão do veículo do recorrente na parte traseira do carro da parte recorrida, conferindo-lhe legitimidade para integrar o polo passivo da demanda. As questões acerca da responsabilidade pelo acidente, inclusive quanto à suposta culpa exclusiva de terceiro, confundem-se com a própria análise do mérito. Rejeita-se, portanto, a preliminar.
6. Segundo o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Na sequência, o artigo 29, II, do CTB, prescreve que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
7. A dinâmica do acidente de trânsito extraída das narrativas das partes em cotejo com as provas dos autos, não permite excluir a culpa da parte recorrente e a consequente responsabilidade pela reparação dos prejuízos causados. Ademais, há presumida culpa daquele que colide na traseira do veículo que lhe segue a frente, haja vista a necessária observância do dever de cautela, consubstanciado na distância mínima de segurança que permita desviar ou frear para evitar colisão, especialmente quando não demonstrados os indícios de freada brusca dos veículos à sua frente.
8. Cumpre consignar que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve freada brusca do veículo de terceiro que trafegava à frente da parte recorrida e originou a sequência de colisões, conforme art. 373, II, do CPC. Ademais, quanto a posição dos veículos após o acidente, a alegação de que o recorrente tentou desviar para evitar o acidente não afasta sua responsabilidade, apenas reforça que ele já se encontrava em situação de risco decorrente da ausência de distância segura em relação ao veículo da frente.
9. Destarte, a presunção relativa de culpa do condutor do veículo de trás aplica-se para determinar sua responsabilidade pelos danos causados ao automóvel da parte recorrida. Ressalte-se que a teoria do corpo neutro poderia ser aplicada em relação ao motorista do veículo que é arremessado contra terceiro em razão da colisão sofrida. No presente caso, contudo, a atuação da parte recorrente não pode ser considerada neutra, afastando-se a incidência da referida teoria com a finalidade de excluir sua responsabilidade. Precedente: TJDFT, Acórdão 1850993.
10. No que se refere ao valor devido, os danos emergentes restaram devidamente comprovados por meio do comprovante de pagamento da franquia do seguro, no montante de R$ 3.764,88 (ID 77407063). Ausente a demonstração de elementos que indiquem culpa concorrente da parte recorrida, deve ser mantido o valor da indenização correspondente ao prejuízo efetivo, conforme art. 944, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa ante a concessão da gratuidade da Justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II. CTB, arts. 28 e 29, II. CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1850993, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 22.04.2024.